Tribunal: TJDFT
Processo: 0760798-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0760798-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIO PORTO FERREIRA EMBARGADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA DECISÃO 1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Apresentadas contrarrazões no ID 60800781. 3. Sustenta o embargante haver contradição na decisão de ID 59716206, haja vista supostamente não terem sido observados o disposto nos Enunciados 115 e 246 do FONAJE. 4. Conforme constou do despacho de ID 59361764, o recorrente foi devidamente intimado a demonstrar suas condições financeiras, ou, alternativamente a recolher as custas iniciais e o preparo recursal, tendo permanecido inerte, conforme certidão de ID 59697754. Tal fato, culminou na decisão de ID 59716206, que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção. 5. É certo que, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. No caso dos autos, embora assinalado prazo ao recorrente para comprovação de sua alegada hipossuficiência, este quedou-se inerte, não trazendo aos autos documentação apta a uma análise acerca da eventual concessão da gratuidade de justiça. 6. Quanto ao preparo, o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". 7. Um dos princípios que norteiam a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais é o da celeridade, na forma disposta no art. 2o da Lei 9.099/95. Assim, não se mostra razoável o pleito do embargante de 10 (dez) dias para apresentação de documentação para comprovar sua hipossuficiência, eis que deixou transcorrer in albis o prazo anterior que lhe fora assinalado. 8. Quanto aos Enunciados do FONAJE invocados, é pacífico que estes têm caráter de simples recomendação, sem força normativa ou vinculante, servindo apenas como norte para os Juizados Especiais, inexistindo, assim, obrigatoriedade em adotar seus entendimentos. 9. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo do embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados na decisão embargada, eis que não verificada qualquer contradição. 10. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito do embargante. 11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator